Tribunal: CARF
Processo: 10880.927483/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927483/2014-91
ACÓRDÃO
1001-003.556 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em
sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas
CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja
reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.556 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927483/2014-91
2
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 101-
001.021, proferido em 10 de Setembro de 2020 pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 01, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos de CIDE com crédito de pagamento
indevido ou a maior IRRF, recolhido através de DARF, código de receita 0473, referente ao ano
calendário de 2013.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 089610062,
cujo teor segue abaixo (e-fl. 219/223):
“(...)
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 69.403,60.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/08/2014.
PRINCIPAL- R$ 70.097,64 MULTA- R$ 14.019,52 JUROS- R$ 4.815,70”.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.556 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927483/2014-91
3
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que o despacho decisório proferido pela autoridade fiscal
não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP n° 00690.57013.131213.1.3.04-2580
sob o fundamento de que “partir das características do DARF discriminado no referido pedido de
compensação, foi localizado o pagamento, mas este teria sido integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados”.
Informou a empresa que no desempenho de suas atividades, celebrou diversos
contratos de câmbio, com a Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio Banco Itaú BBA
S/A e a Instituição Intermediadora Fair Corretora de Câmbio S.A, destacou ainda, que ficou
responsabilizada por recolher os valores devidos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e
CIDE, referentes às operações em questão.
Esclareceu que em 19.11.2013, data na qual seriam realizadas as remessas
financeiras, a empresa recolheu R$ 578.089,83, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(código 0473), incidente nas operações em questão.
Noticiou que em 19.11.2013, alguns dos câmbios ficaram fora de posição, por conta
do horário em que foram editados, bem como pela Corretora ter utilizado algumas taxas de
câmbio incorretamente. Assim, algumas das operações contratadas não puderam ocorrer no dia
19.11.2013, como havia sido previsto, e acabaram por ocorrer no dia 20.11.2013.
Elucidou que por questões negociais, ocorreram alguns ajustes nas operações que
seriam realizadas, o que fez com que fossem excluídas algumas das operações que seriam
realizadas no dia 19.11.2013, bem como acrescentadas outras operações. A fim de comprovar as
operações que realmente aconteceram, tanto no dia 19.11.2013 como no dia 20.11.2013, a
empresa junta aos autos os contratos das operações de câmbio.
Pontuou que o valor total devido a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
referente às operações, do dia 19.11.2013 e do dia 20.11.2013, passou a ser R$ 508.430,51 e não
mais R$ 578.089,83, como calculado e recolhido, a maior, em 19.11.2013.
Ressaltou que foi recolhido a maior, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte,
o montante de R$ 69.659,32 (R$ 578.089,83 — R$ 508.430,51), o que acabou por gerar um crédito
da Impugnante neste valor.
Pontuou que por um lapso, a empresa não retificou a sua DCTF do período para que
constasse nesta declaração o valor correto de R$ 508.430,51, devido a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte, e o crédito de R$ 69.659,32, decorrente do pagamento a maior.
Aduziu que em obediência ao Princípio da Verdade Material, que deve nortear o
processo administrativo, requer que seja homologada a compensação realizada no PER/DCOMP n°
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.556 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927483/2014-91
4
00690.57013.131213.1.3.04-2580, vez que foi comprovada, através de documentos hábeis e
idôneos ora juntados, a legitimidade e suficiência do crédito utilizado.
Pleiteou que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade, bem como
que seja homologada a declaração de compensação objeto do presente processo, que seja
cancelado integralmente o débito (principal, multa e juros) constante do despacho decisório.
Pugnou ainda, que seja intimada para apresentação de documentos
complementares, bem como que seja retificada de ofício a DCTF de novembro de 2013.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 101-001.021/DRJ/01

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 226/232).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 242/252):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BRASÍLIA
– DF
Processo Administrativo de Crédito no 10880.927483/2014-91
NESTLÉ BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, por seus advogados
que estas subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com
fundamento nos artigos 33 do Decreto no 70.235/721 e artigo 136 da Instrução
Normativa RFB no 1.717/20172, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
contra a decisão de primeira instância administrativa que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, com base nos
fatos e fundamentos que passa a expor.
Requer seja o presente recurso recebido, processado e, encaminhado ao Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para a devida análise e julgamento
do feito.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 1o de março de 2021.
(...)
EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Recorrente: Nestlé Brasil Ltda.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.556 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927483/2014-91
5
Recorrido: Delegacia Da Receita Federal Do Brasil De Julgamento Em Brasília - DF
Processo no 10880.927483/2014-91
RAZÕES RECURSAIS
I. DA TEMPESTIVIDADE
É tempestivo o presente Recurso Voluntário, uma vez que a Recorrente foi
intimada do acórdão recorrido em 03.02.2021 (quarta-feira), de modo que o
cômputo do prazo de que tratam os artigos 5o3, parágrafo único, e 334 do
Decreto no 70.235/1972 iniciou-se em 04.02.2021 (quinta-feira) e encerra-se
apenas em 05.03.2021 (sexta-feira).
II. DOS FATOS
Trata-se de despacho decisório que não homologou o pedido de compensação
formulado pela Recorrente por meio da PER/DCOMP no
00690.57013.131213.1.3.04-2580.
O crédito de IRPJ, objeto do pedido de compensação, é oriundo de pagamento
indevido, efetuado por meio de DARF no valor total de R$ 578.089,83 a título de
IRRF, relativo ao período de novembro de 2013, calculados sobre contratações de
câmbio.
Consoante restou exposto na Manifestação de Inconformidade, o recolhimento a
maior deu se em razão da alteração de data e abrangência das operações de
câmbio contratadas pela Recorrente que estavam previstas para 19.11.2013 e
efetivaram-se apenas em 20.11.2013, de modo que houve alteração na taxa de
câmbio prevista.
Em razão das referidas alterações, o IRRF devido passou de R$ 578.089,83 para R$
508.430,51, motivo pelo qual a Recorrente faz jus ao crédito informado na
Declaração de Compensação.
Com a Manifestação de Inconformidade foram apresentados os contratos de
câmbio com as datas em que as operações se efetivaram, bem como as taxas de
câmbio contratadas. No entanto, o v. acórdão recorrido entendeu que as provas
apresentadas seriam insuficientes.
No entanto, as provas juntadas são mais que suficientes para a correta verificação
na alteração do câmbio ocorrida entre os dias 19.11 e 20.11, haja vista que as
taxas de câmbio estão disciplinadas nos contratos juntados aos autos.
III. DO DIREITO
III.1. DA EXISTÊNCIA E SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO UTILIZADO
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social,
dentre outras atividades, a fabricação, transformação, beneficiamento,
conservação, comércio de produtos alimentícios, bebidas e produtos a eles
relacionados.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.556 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927483/2014-91
6
No desempenho de suas atividades, a Recorrente celebrou diversos contratos de
câmbio, com a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio Banco Itaú
BBA S/A e a Instituição Intermediadora Fair Corretora de Câmbio S.A.
Desta forma, nos termos dos contratos de câmbio celebrados, a Recorrente ficou
responsabilizada por recolher os valores devidos a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte e CIDE, referentes às operações em questão.
Assim, em 19.11.2013 (data em que seriam realizadas as remessas financeiras), a
Recorrente recolheu R$ 578.089,83, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(código 0473) (fls. 62), incidente nas operações em questão e a planilha abaixo:
(...)
Entretanto, em 19.11.2013, alguns dos câmbios ficaram fora de posição, por conta
do horário em que foram editados, bem como por conta da Corretora ter utilizado
algumas taxas de câmbio incorretamente.
Desta forma, algumas das operações contratadas não puderam ocorrer no dia
19.11.2013, como havia sido previsto, e acabaram por ocorrer no dia 20.11.2013.
Além disso, por questões negociais, ocorreram alguns ajustes nas operações que
seriam realizadas, o que fez com que fossem excluídas algumas das operações
que seriam realizadas no dia 19.11.2013, bem como acrescentadas outras
operações.
A comprovação de que as operações realmente ocorreram, em parte no dia
19.11.2013 e parte no dia 20.11.2013, a Recorrente apresentou os contratos das
operações de câmbio (fls. 64/213).
Em razão dos fatores expostos acima, o valor total devido a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte referente às operações, do dia 19.11.2013 e do dia
20.11.2013, passou a ser outro. Conforme demonstra a planilha abaixo, o valor de
Imposto de Renda Retido na Fonte (código 0473) passou a ser R$ 508.430,51 e
não mais R$ 578.089,83, como calculado e recolhido a maior em 19.11.2013.
Cumpre ressaltar que a tabela acima demonstra as operações que efetivamente
ocorreram nos dias 19.11.2013 e 20.11.2013, com as taxas corretas para a
apuração da base de cálculo de Imposto de Renda Retido na Fonte.
No entanto, o v. acórdão recorrido entendeu que a apresentação dos contratos
não seriam provas suficientes para o reconhecimento do crédito.
Ora, considerando que (i) o DARF foi quitado em 19.11.2013, (ii) foram
apresentados contratos firmados também no dia 20.11.2013 e (iii) as operações
de câmbio são sujeitas à tributação exclusiva na fonte com a responsabilidade
fiscalizatória atribuída à instituição financeira que operou o câmbio; na hipótese
de o DARF não contemplar todas as operações que pretendia realizar a
Recorrente, a Receita Federal do Brasil deveria autuar a Recorrente, o que não
ocorreu até o presente momento. Confira-se os dispositivos legais vigentes à
época:
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.556 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927483/2014-91
7
(...)
Com efeito, foi recolhido a maior, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, o
montante de R$ 69.659,32 (R$ 578.089,83 – R$ 508.430,51), gerando o crédito
ora pleiteado.
Ocorre que, por um lapso, a Recorrente não retificou a sua DCTF do período para
que constasse nesta declaração o valor correto de R$ 508.430,51, devido a título
de Imposto de Renda Retido na Fonte, e o crédito de R$ 69.659,32, decorrente do
pagamento a maior.
Desta maneira, as Autoridades Fiscais consideraram um débito de IRRF no valor
de R$ 578.089,83, não localizado o crédito de R$ 69.659,32 da Recorrente.
Nota-se que, no caso em tela, a Autoridade Fiscal não reconheceu o crédito
utilizado na compensação, por conta do erro formal cometido pela Recorrente, ao
não retificar a sua DCTF.
Vale ressaltar que na parte do pagamento realizado em 19.11.2013 foi feito a
maior, na medida em que nesta data algumas operações de câmbio não
ocorreram neste dia e outras foram recolhidas em montante errado.
Destaca-se que, uma vez que o débito de IRRF referente às operações de câmbio,
realizadas em 19.11.2013 e 20.11.2013, corresponde a R$ 508.430,51 e o valor
recolhido, a maior em 19.11.2013, corresponde a R$ 578.089,83, restou
comprovado um crédito legítimo de R$ 69.659,32 (valor original), que atualizado,
é suficiente para quitar o débito de CIDE, objeto do pedido de compensação em
tela.
Por todo o exposto, tendo a Recorrente recolhido a maior R$ 69.659,32, a título
de IRRF, razão pela qual obteve um crédito legítimo decorrente de pagamento a
maior realizado no dia 19.11.2013, deve a compensação declarada no PER/Dcomp
no 00.690.57013.131.213.1.3.04-2580 ser homologada.
Além disso, nos termos do artigo 147, §2o, do CTN, verificada inconsistência entre
os valores declarados em DCTF e aqueles que correspondem com a realidade,
deveria a Autoridade Fiscal realizar de ofício a retificação da DCTF do período,
haja vista não ser permitida a retificação, pela Recorrente, após a emissão do
despacho decisório.
IV. DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL Analisando os argumentos acima
narrados, é de fácil percepção a existência do crédito decorrente do pagamento a
maior realizado no dia 19.11.2013.
Ao contrário do que foi sustentado no v. acórdão recorrido, o comprovante de
recolhimento do IRRF e os contratos apresentados comprovam a legitimidade do
crédito em debate.
No entanto, o v. acórdão recorrido fundamenta o indeferimento do crédito
pleiteado argumentando que a DCTF transmitida para o período não reflete o
valor recolhido a maior ora em debate. Todavia, o Parecer Normativo COSIT no
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.556 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927483/2014-91
8
2/2015 é claro ao dispor que a não retificação da DCTF não impede o sujeito
passivo de comprovar o crédito por outros meios:
(...)
Assim, considerando a apresentação dos contratos de câmbios, dúvidas não
restam de que o DARF foi recolhido a maior em 19.11.2013.
Cumpre ressaltar, ainda, que no processo administrativo fiscal vige o princípio da
verdade material, ou seja, a perquirição da verdade material é requisito
indispensável e indeclinável da Administração.
Com efeito, no curso do processo administrativo fiscal, cumpre ao fisco o dever de
investigar e ao contribuinte o de colaborar, ambos com o escopo de aproximar a
atividade formalizadora da obrigação tributária com a realidade dos
acontecimentos.
Portanto, deve a autoridade administrativa diligenciar na busca pela verdade
material, para, apenas após a inequívoca identificação da matéria tributável exigir
o tributo devido, consoante se infere das Ementas abaixo transcritas:
(...)
Desta maneira, não pode o Fisco (i) ignorar o erro cometido pela Recorrente ao
não retificar a sua DCTF, (ii) ignorar os fatos ocorridos e (iii) afastar-se de verificar
o montante efetivamente tributável e, assim, quedar-se inerte na busca pela
Verdade Material.
Assim, em obediência ao Princípio da Verdade Material, que deve nortear o
processo administrativo, requer-se seja homologada a compensação realizada no
PER/Dcomp no 00690.57013.131213.1.3.04-2580, haja vista que foi comprovada a
suficiência e legitimidade dos créditos, por meio de documentos hábeis e idôneos.
V. DO PEDIDO
Ante o exposto, a Recorrente requer seja julgado procedente o presente Recurso
Voluntário, para que seja integralmente homologada a Declaração de
Compensação em questão e, consequentemente, cancelado o débito exigido no
despacho decisório.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 04 de março de 2021.
(...)”.

É o relatório.

Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.556 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927483/2014-91
9
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento indevido ou a maior IRRF,
recolhido através de DARF, código de receita 0473, referente ao ano calendário de 2013, que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita
(art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da não homologação da
compensação declarada no Per/DComp no 00690.57013.131213.1.3.04-2580, relativamente a
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) recolhido a maior/indevidamente (cód. rec. 0473) no
valor de R$ 578.089,83.
A Contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que “no desempenho de
suas atividades celebrou diversos contratos de câmbio, com a Instituição autorizada a operar no
mercado de câmbio Banco Itaú BBA S/A e a Instituição Intermediadora Fair Corretora de Câmbio
S.A. e que ficou responsabilizada por recolher os valores devidos a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte e CIDE, referentes às operações em questão.
Afirmou que “em 19.11.2013, data em que seriam realizadas as remessas
financeiras, a empresa recolheu R$ 578.089,83, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(código 0473), incidente nas operações, como demonstram o comprovante de arrecadação anexo)
e planilha”.
Noticiou que “em 19.11.2013, alguns dos câmbios ficaram fora de posição, por
conta do horário em que foram editados, bem como pelo fato da Corretora ter utilizado algumas
taxas de câmbio incorretamente e que a fim de comprovar as operações que realmente
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.556 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927483/2014-91
10
aconteceram, tanto no dia 19.11.2013 como no dia 20.11.2013, a contribuinte junta aos autos os
contratos das operações de câmbio”.
Pontuou que “por conta desses fatores, o valor total devido a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte referente às operações, do dia 19.11.2013 e do dia 20.11.2013, passou a
ser de R$ 508.430,51 e não mais R$ 578.089,83, como calculado e recolhido, a maior, em
19.11.2013”.
A DRJ após a análise da manifestação apresentada, decidiu que (e-fls. 226/232):
“(...)
A Nestlé apresenta, para tanto, cópias não assinadas de contratos de câmbio (fls.
64 a 213), as quais não comprovam, por si só, a execução dos contratos, bem
como não apresentam maiores detalhes das operações realizadas, os quais,
conforme previsto nas cláusulas 51 das cópias de contrato, poderiam ser
esclarecidos por meio dos documentos que fundamentaram as operações de
câmbio contratadas.
(...)
Além disso, resta também lembrar que a empresa não trouxe qualquer
esclarecimento sobre a forma como todas essas operações, ajustes, estornos etc.
foram escrituradas em sua contabilidade.
A necessidade de evidenciação dessas operações na contabilidade da empresa se
acentua, haja vista que a dcomp em que se pleiteia o crédito foi protocolada em
dezembro de 2013, poucos dias após as operações. Entretanto, já na DCTF
original, apresentada após esta data, o contribuinte declarou débito de acordo
com o recolhimento do DARF.
Ressalte-se que a DCTF nunca foi retificada. Quer dizer, se os valores devidos são
declarados em DCTF com base na contabilidade da empresa, qual a razão para
haver desencontro dessas informações, considerando, inclusive, que as mesmas
nunca foram retificadas?
Tal pergunta não foi esclarecida nos autos.
Sendo assim, tendo em vista toda a análise evidenciada acima, não tendo sido
apresentadas provas documentais e contábeis aptas a comprovar suas alegações,
não há como se modificar o Despacho Decisório que indeferiu o crédito pleiteado
pelo contribuinte.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte”.
Por sua vez, a Contribuinte sustentou em sede recursal que “por um lapso, a mesma
não retificou a sua DCTF do período para que constasse nesta declaração o valor correto de R$
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.556 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927483/2014-91
11
508.430,51, devido a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, e o crédito de R$ 69.659,32,
decorrente do pagamento a maior. Desta maneira, as Autoridades Fiscais consideraram um débito
de IRRF no valor de R$ 578.089,83, não localizado o crédito de R$ 69.659,32 da Recorrente”.
Aduziu que “a Autoridade Fiscal não reconheceu o crédito utilizado na
compensação, por conta do erro formal cometido pela Recorrente, ao não retificar a sua DCTF”.
Salientou que “o pagamento realizado em 19.11.2013 foi feito a maior, na medida
em que nesta data algumas operações de câmbio não ocorreram neste dia e outras foram
recolhidas em montante errado. Destacou que o débito de IRRF referente às operações de
câmbio, realizadas em 19.11.2013 e 20.11.2013, corresponde a R$ 508.430,51 e o valor recolhido,
a maior em 19.11.2013, corresponde a R$ 578.089,83, restou comprovado um crédito legítimo de
R$ 69.659,32 (valor original), que atualizado, é suficiente para quitar o débito de CIDE, objeto do
pedido de compensação”.
Pois bem.
Destarte, assiste razão à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar que
a DCTF foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte trouxesse aos autos
documentação hábil, da apuração do crédito declarado no PERDCOMP, para que se possa verificar
a sua correção.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional,
as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
“Conclusão
8.1. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.556 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927483/2014-91
12
de ofício de despacho decisório que decidiu sob o um processo para solução de
litígios;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é
procedimento unilateral da Administração, e não o caso, recurso voluntário, no
rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto
da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos
acrescentados)
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do
despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao
devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito
passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sem reconhecimento de
direito creditório e compensação efetuada”.
Por outro lado, a retificação ou da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado. A
comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como no
caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório discutido no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
“Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório”.
Portanto, a apresentação da documentação em sede recursal, quais sejam contrato
de câmbio, DIRF retificadora 2014 e planilha (e-fls. 260/522), demonstram a probabilidade da
existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de compensação e devem ser
apreciadas pela autoridade de origem.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.556 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927483/2014-91
13
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula CARF
no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.

Dispositivo
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação
de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 537
DF CARF MF
Original